Tribunal: TJPA
Processo: 0819336-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819336-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA DA CONCEICAO

AGRAVADO: SONIA MARIA DE BRICIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E 561 DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA FINS DE DIRIMIR QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM, NATUREZA E TEMPO DA POSSE DO IMÓVEL PELA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1- A ação de reintegração de posse é um tipo de ação judicial especial que visa devolver a posse de um bem para alguém, em razão de tê-la perdido, com a ocupação ilícita por terceiros, cujo esbulho tenha ocorrido no prazo de um ano e dia (art. 558 do CPC).

2-
In casu
, considerando tratar-se de posse antiga, mais de ano e dia, os requisitos a serem preenchidos para a concessão da tutela antecipada deverão ser aqueles do art. 300 do CPC.

3- Ausência da verossimilhança das alegações, neste momento processual, para o deferimento da liminar, sendo necessária dilação probatória para sanar dúvidas uma vez que os elementos trazidos pela parte AGRAVANTE geram controvérsia quanto à natureza, à origem e o tempo da posse exercida sobre o imóvel.

4- Inexistente, também, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a posse da Agravante sobre a área é antiga.

5- Necessidade de ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, bem como ampliados os elementos de prova, no juízo de a quo.

6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819336-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO

AGRAVADOS: SÔNIA MARIA DE BRÍCIO

DECISÃO AGRAVADA: ID 12751125

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 13197300), interposto por ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO, face a decisão (ID 12751125), que negou efeito suspensivo ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão interlocutória (Id. 75707848), proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência
, processo originário n.º 0800158- 23.2022.8.14.0022,
DEFERIU
a liminar de Reintegração de Posse, postulada pela autora ora agravada.

Alegou a AGRAVANTE ter a posse, justa e pacífica, pois trabalhou anos como doméstica na casa do senhor Agostinho Gregório Brício em Moju tendo recebido esse imóvel na cidade como recompensa pelos trabalhos prestados a ele e a companheira dele.

Aduziu, que a agravada SÔNIA MARIA DE BRÍCIO nunca exerceu a posse do referido imóvel, afirmando que a decisão deixou de levar em conta a ausência dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, e que não poderia arguir a sucessão da posse do pai dela, senhor AGOSTINHO GREGÓRIO DE BRÍCIO, pois este apesar de constar no título como enfiteuta, nunca exerceu a posse, ou morou no referido imóvel, tampouco a Agravada, que sempre residiu no Estado do Rio de Janeiro. Ademais, o referido título não foi levado a registro no cartório de registro de imóveis da Comarca.

Juntou certidão expedida pelo Município de Igarapé-Miri, e parecer jurídico do corpo jurídico da Municipalidade, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em 17/11/2022, nos autos do processo administrativo movido pela Agravante, que seguem juntos, informando que o referido título de traspasse passado em favor de AGOSTINHO GREGÓRIO DE BRÍCIO, tornou-se inválido pelo não cumprimento das exigência que como foreiro deveria ter cumprido no prazo que lhe foi concedido pelo ente Municipal, bem como, por não ter sido levado ao registro de imóvel em tempo hábil, tendo voltado o imóvel em questão a pertencer ao acervo patrimonial do Município.

Afirmou ainda, que a própria Municipalidade em parecer jurídico no processo administrativo nº1534/2022/SEMAD, informa ser a Agravante ROSÂNGELA DA CONCEIÇÃO, quem efetivamente exerce a posse do imóvel em questão por mais de trinta anos, preenchendo todos os requisitos para requerer a concessão de uso do mesmo.

Conclui solicitando que seja reconsiderada a decisão agravada ou provido o agravo interno pelo colegiado.

Em contrarrazões, de ID 14159579, a agravada solicitou o não provimento do agravo interno, sem prejuízo da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, exige que a posse seja recente, menos de ano e dia, conforme dispõe o art. 558 do CPC, e o atendimento dos requisitos dispostos no art. 561 também do CPC.

Em se tratando de posse antiga, somente em hipóteses excepcionais é possível conceder a proteção possessória mediante tutela de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, ante a real possibilidade do perigo de dano.

No caso, é prematuro definir a probabilidade do direito de posse da agravada e a ocorrência do esbulho diante das provas até então produzidas, que não elucidam a origem, a natureza e o tempo de posse do imóvel exercido pela Agravante.

Assim, tratando-se de posse velha, há de estar comprovado, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado, em favor da Agravada, uma vez que o imóvel disputado serve de moradia para a Agravante, sendo sua desocupação precoce, até porque, ira despojar a agravante da sua moradia, neste momento processual em que a situação demanda a instauração do contraditório, para um juízo mais seguro acerca da controvérsia aqui instaurada, sobre a licitude ou não, da ocupação.

Assim, revogo a liminar concedida, para que seja oportunizado o contraditório e ampla defesa, com a ampliação dos elementos de prova e manifestação do juízo em relação aos documentos apresentados com a peça de agravo.

Com essas considerações, voto pelo provimento ao agravo de instrumento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/01/2024